Tribunal: TJDFT
Processo: 0011299-07.2011.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA PENHORA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 202 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE.
1. Nos casos em que o executado não possui bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Encerrado o referido período sem manifestação da parte exequente, inicia-se, automaticamente, a contagem do prazo de prescrição intercorrente, cabendo ao credor buscar meios de satisfazer a pretensão executiva.
3. Inadmissível reconhecer a interrupção do prazo prescricional pela expedição de carta precatória para penhora, tendo em vista a adoção pelo artigo 202 do Código Civil do princípio da unicidade da interrupção da prescrição.
4. Recurso não provido.